Tribunal: TJDFT
Processo: 0705728-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Processo : 0705728-43.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 32996537), proferida em ação de busca e apreensão, que intimou o réu, aqui agravante, para indicar “o paradeiro do veículo objeto dos autos, sob pena de multa de até 20% do valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2o, do CPC, a qual será revertida em favor do fundo de modernização do Poder Judiciário (art. 77, § 3o, c/c 97, CPC)”. O agravante sustenta a ilegalidade da multa imposta, pois o Decreto-Lei 911/69 não prevê tal penalidade, mas a conversão da busca e apreensão em execução caso o bem não seja encontrado ou não se ache na posse do devedor. Salienta que a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções legais previstas, não cabendo ao juiz determinar providências excessivamente danosas ao devedor. Destaca o princípio da legalidade, o qual, segundo o agravante, limita a intervenção do Estado nas liberdades e garantias individuais do cidadão. Anota que não está obrigado a entregar o veículo e a apreensão do bem “não vai obstar o recebimento do valor contratual por parte da empresa credora, tratando-se, inclusive, de ato prescindível à satisfação do credor, uma vez a credora dispor de outros meios para conseguir o que pleiteia”. Defende, por fim, não configurado o crime de desobediência. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão que condenou o agravante ao pagamento de multa. Decido. O presente recurso não pode ser admitido. Em primeiro lugar, porque não ataca as razões da decisão que somente intimou o agravante a indicar o paradeiro do veículo objeto dos autos, sob pena de multa. Diferentemente do que afirma o agravante, não houve aplicação de penalidade no particular. Daí que as razões deste agravo descumprem as disposições do art. 1.016 do Código de Processo Civil. O col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. Nesse sentido, o aresto desta eg. Corte: [...] 1. Na presente hipótese o credor pretende obter a reforma da decisão que homologou os cálculos elaborados na fase de liquidação da sentença. 2. À vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. 2.1. A desconexão entre a decisão impugnada e o as razões do recurso é suficiente para obstar a admissão deste. 3. Os cálculos elaborados em liquidação devem observar estritamente os critérios estabelecidos pela sentença transitada em julgado. 4. Não há necessidade de indicação, na sentença ou no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (AGI 0727867-57.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgado em 3/3/2021, DJe 8/4/2021. Negritado) Em segundo lugar, porque na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). A decisão atacada não se enquadra em hipótese da lei, porquanto apenas intimou o agravante a indicar o paradeiro do veículo objeto dos autos, sob pena de multa. Com efeito, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Aqui, não é possível mitigar a taxatividade porque não há urgência. De fato, se o agravante compreender pela ocorrência de algum erro de procedimento, a insurgência poderá ser reprisada em eventual apelação ou em contrarrazões. A propósito, confira-se o aresto do TJDFT: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROVA PERICIAL. FORMULAÇÃO DE QUESITOS. TAXATIVIDADE. 1. A taxatividade do artigo 1.015 do CPC/2015 impede a sua interpretação extensiva. 2. Diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do recorrente em perseguir a reapreciação de decisão acerca da formulação de quesitos para perícia, uma vez que tal hipótese não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do NCPC. 3. Agravo interno não provido. (AGI 2016.00.2.046598-3, Rel. Des. Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, julgado em 22/2/2017, DJE: 8/3/2017) Por fim, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator